Tribunal: TJMT
Processo: 1047815-30.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047815-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARYA HEDUARDA PEREIRA MARTINS - CPF: 139.425.396-67 (APELANTE), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL PRESTADO PELO PRÓPRIO EMPREGADOR. ESTADO DE PERIGO. ABUSO DE DIREITO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito médico-hospitalar e de indenização por danos morais, ao fundamento de que a crise convulsiva sofrida pela autora não decorreu diretamente da atividade laboral, legitimando a cobrança e a negativação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível a cobrança de atendimento emergencial prestado pelo próprio empregador à empregada acometida de mal súbito no ambiente de trabalho e, por consequência, se a negativação daí decorrente configura ato ilícito indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil, sob a ótica da causalidade adequada, admite a
concausalidade
como elemento suficiente para vincular o evento danoso ao ambiente laboral, ainda que existente condição clínica preexistente, quando este contribui significativamente para o desencadeamento do quadro agudo.

4. A cobrança revela-se abusiva, pois afronta a boa-fé objetiva e a função social das relações contratuais, ao converter atendimento emergencial prestado em situação de vulnerabilidade extrema em obrigação pecuniária exigível, sobretudo quando prestado pelo próprio empregador.

5. Configura-se estado de perigo quando a parte, premida pela necessidade de preservar a própria vida, assume obrigação excessivamente onerosa sem plena capacidade de manifestação de vontade, circunstância que invalida a exigibilidade do débito.

6. A inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, fundada em débito inexigível, caracteriza ato ilícito, ensejando dano moral presumido, dispensada a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 12.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A
concausalidade
entre o ambiente laboral e o evento clínico é suficiente para afastar a exigibilidade de despesas médico-hospitalares quando presentes circunstâncias de vulnerabilidade e dever de proteção. 2. A cobrança de atendimento emergencial prestado em estado de perigo configura abuso de direito e invalida a obrigação. 3. A negativação fundada em débito inexigível enseja dano moral
in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXII; CC,
arts
. 156, 186, 187, 403, 422 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.445.692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.09.2024; TJMT, Apelação nº 0004384-84.2016.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.10.2025; TJMT, Apelação nº 1000201-98.2024.8.11.0018, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
MARYA HEDUARDA PEREIRA MARTINS
contra a sentença proferida pelo Dr.
Jamilson
Haddad Campos, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito C/C Indenização Por Danos Morais n. 1047815-30.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S
/
A
(HOSPITAL SANTA ROSA)
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial sob o fundamento de que a crise convulsiva sofrida pela autora não teve como causa direta as atividades laborais, mas decorreu de condição de saúde preexistente agravada por fator externo, legitimando assim a cobrança do atendimento como serviço particular e a respectiva negativação, com honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida (ID. 353411902).

Em suas razões (ID. 353411903), a Apelante alega, em síntese, que o mal súbito que a acometeu ocorreu no pleno exercício de sua jornada de trabalho e no interior das dependências do próprio empregador, configurando irrefutável acidente de trabalho por equiparação à luz da Teoria da
Concausalidade
.

Sustenta
, ainda,
que a cobrança dos custos de um socorro emergencial imprescindível à manutenção de sua vida
transgride
a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o imperativo dever de proteção patronal, configurando manifesto abuso de direito que a onera desproporcionalmente, razão pela qual roga pela declaração de inexigibilidade da dívida e pela imposição de condenação reparatória a título de danos morais decorrentes da inscrição ilícita de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O
Hospital
Apelado apresentou contrarrazões no ID. 353411905, alegando que o atendimento emergencial decorreu unicamente da manifestação de uma epilepsia existente desde a infância atrelada à excessiva ingestão de cafeína, refutando a existência de qualquer nexo laboral, pugnando pela preservação da sentença com o argumento de que a cobrança da contraprestação pecuniária pelos serviços médicos particulares efetivamente prestados e a subsequente negativação consubstanciam lídimo exercício regular de um direito de credor, obstando o repulsivo enriquecimento sem causa da paciente.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial

Recurso tempestivo e
isento
de preparo
(
ID.
353718856
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARYA HEDUARDA PEREIRA MARTINS
pretende a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade da dívida médico-hospitalar e a condenação do hospital ao pagamento de danos morais. A insurgência fundamenta-se no fato de o hospital ser, simultaneamente, empregador da recorrente, devendo assumir o risco da atividade e o dever de cuidado integral quando o infortúnio ocorre no ambiente laboral.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso, de fato,
comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por

MARYA HEDUARDA PEREIRA MARTINS
, devidamente qualificada nos autos, em face de

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A
., também qualificado.

Narra a exordial que a autora, na condição de funcionária da parte ré, sofreu uma

crise convulsiva, em 21 de julho de 2022, durante sua jornada de trabalho, sendo imediatamente atendida nas

dependências do próprio hospital empregador. Alega que tal evento se caracteriza como acidente de trabalho,

o que imputaria ao réu a responsabilidade integral pelos custos do tratamento.

Aduz, contudo, que
foi surpreendida, em janeiro de 2024
, com a negativa de crédito

no comércio, ocasião em que descobriu a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito

(SPC/SERASA)
por iniciativa do réu, em razão de um débito no valor de R$ 11.548,29
(onze mil,

quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos),
referente ao atendimento emergencial prestado
.

Sustenta a inexigibilidade da dívida e a ilicitude da negativação, pugnando, em sede

de tutela de urgência, pela imediata exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. Ao final, requer

a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais

no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Pleiteou os benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos.

A decisão de ID 172899723 deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão

da restrição creditícia, sob pena de multa diária, e concedeu os benefícios da gratuidade da justiça à autora.

O réu, em petição de ID 173708603, informou o cumprimento da medida liminar,

juntando o comprovante de baixa da negativação (ID 173708610).

Devidamente citado (ID 175038677), e após audiência de conciliação infrutífera, o

réu apresentou contestação (ID 187315811). Em sua defesa, sustenta, em suma, que o evento que acometeu a

autora não se configurou como acidente de trabalho, mas sim como a manifestação de uma condição de

saúde preexistente (epilepsia desde a infância), conforme registrado no próprio prontuário de atendimento.

Argumenta que, na qualidade de entidade privada, prestou os serviços médicos

necessários e, diante do inadimplemento, exerceu regularmente seu direito ao inscrever o nome da autora nos

cadastros de proteção ao crédito. Refuta a ocorrência de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar,

impugnando, subsidiariamente, o valor pleiteado a título de danos morais.

A autora apresentou impugnação à contestação (ID 188528066), reiterando os termos

da inicial e rechaçando as teses defensivas.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (
IDs
188849860 e 191366685).

É o relatório. Fundamento e decido.

II
-
FUNDAMENTAÇÃO
.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do

Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos estão

suficientemente comprovados pelos documentos carreados aos autos, sendo desnecessária a produção de

outras provas.

A controvérsia central reside em definir a natureza do evento que acometeu a autora

em 21 de julho de 2022 e, consequentemente, a legitimidade do débito que originou a negativação de seu

nome.

A autora fundamenta sua pretensão na tese de que o mal súbito ocorrido em seu

ambiente de trabalho configura acidente de trabalho, atraindo para o empregador, ora réu, a responsabilidade

pelo custeio integral do tratamento médico-hospitalar prestado.

O réu, por sua vez, defende que o evento decorreu de condição preexistente da autora
,
dissociada de suas atividades laborais, tratando-se, portanto, de um atendimento particular cujos custos são

de responsabilidade da paciente.

Compulsando o vasto acervo probatório, verifico que a razão não assiste à autora.

O prontuário de atendimento emergencial do próprio hospital réu (ID 172093129),

documento contemporâneo aos fatos e não impugnado especificamente em sua essência, é elucidativo. Nele

consta, na seção "ANAMNESE", a seguinte anotação: "HPP: CRISE CONVULSIVA NA INFÂNCIA".

Ademais, o mesmo documento registra que "COLEGAS DE TRABALHO INFORMAM QUE TOMOU

MUITO CAFÉ".

Tais informações, colhidas no calor dos acontecimentos, constituem fortes indícios de

que a crise convulsiva não teve como causa direta as atividades laborais, mas sim uma condição de saúde

preexistente da autora, possivelmente desencadeada por um fator externo (ingestão de cafeína).

A caracterização do acidente de trabalho, para fins de responsabilidade civil do

empregador, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a lesão ou perturbação funcional e o

exercício do trabalho, nos termos do art. 19 da Lei nº 8.213/91. A autora, a quem incumbia o ônus probatório

de tal fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), não logrou êxito em demonstrá-lo.

Os laudos psiquiátricos posteriores (
IDs
171983186, 171983188, etc.), embora

relevantes para demonstrar o abalo psicológico sofrido pela autora, não se prestam a comprovar a etiologia

laboral do evento primário (a crise convulsiva).

Tais documentos atestam o desenvolvimento de transtornos de pânico e ansiedade

associados ao "trabalho" e ao "trauma por ter ficado em uti por
uma crise de pânico". Ora, o trauma decorre

das graves consequências do evento e da subsequente e prolongada internação, e não necessariamente de que

o evento em si tenha sido causado pelo trabalho.

A menção genérica ao "trabalho" como fator de estresse, sem uma vinculação direta e

causal com a crise convulsiva, é insuficiente para caracterizar o acidente de trabalho in
casu
.

Corrobora essa conclusão a sentença proferida pela Justiça do Trabalho (ID

174720626), que, ao extinguir a ação declaratória lá ajuizada, reconheceu que a relação jurídica instaurada

em face do atendimento médico é "dissociada da relação de trabalho, tratando-se de relação de cunho

consumeirista
".

Embora tal decisão não vincule este juízo quanto ao mérito cível, seu fundamento

reforça a distinção entre as obrigações decorrentes do contrato de trabalho e a prestação de serviços médicos,

ainda que pelo próprio empregador.

Portanto, não comprovado o nexo causal entre a crise convulsiva e a atividade

laboral, o atendimento prestado pelo hospital réu configura-se como um serviço médico-hospitalar particular,

gerando para a paciente, beneficiária do serviço, a correspondente obrigação de pagar.

O atendimento foi efetivamente prestado, em caráter de urgência e emergência,

conforme demonstra a farta documentação médica (prontuários do Hospital Santa Rosa e do Hospital

Metropolitano). A autora não nega o recebimento dos serviços, tampouco impugna o valor cobrado de R$

11.548,29, detalhado na fatura de ID 171983190.

Nesse cenário, a dívida é existente, lícita e exigível. A cobrança e a posterior

inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, diante do não pagamento, constituem exercício

regular de um direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a caracterização de

ato ilícito.

Inexistindo ato ilícito, desmorona a pretensão indenizatória por danos morais, pois

ausente seu pressuposto fundamental, qual seja, a conduta antijurídica do ofensor. A negativação, por ser

decorrente de dívida legítima e não paga, não configura dano moral indenizável.

Destarte, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

III
-
DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa com fundamento no artigo 487, inciso

I, do Código de Processo Civil.

Em consequência,
REVOGO
a tutela de urgência deferida na decisão de ID

172899723.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo

85, § 2º, do CPC. Todavia,
suspendo a exigibilidade de tais verbas, com fulcro no artigo 98, § 3º, do mesmo

diploma legal, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

(...)” (ID.
353411902
) (
g.n
.)

A
controvérsia central devolvida à apreciação
neste recurso
consiste em aferir a legitimidade da cobrança de despesas médico-hospitalares, no importe de R$ 11.548,29, e a consequente inscrição do nome da apelante em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA)
, sendo que o
débito
se
origina

de um atendimento de emergência prestado pelo
Hospital
A
pelado
-
do qual a recorrente é funcionária
-
após ela sofrer um mal súbito (crise convulsiva) durante a execução de sua jornada de trabalho e nas dependências de seu empregador
.

Como visto acima, o
magistrado sentenciante julgou os pedidos improcedentes, ancorando-se no fundamento de que a crise convulsiva não teria causa direta nas atividades laborais, mas derivado de uma condição clínica preexistente (epilepsia na infância) e de um fator externo (ingestão de café, relatada por colegas no prontuário)
,
descaracteriz
ando
o acidente de trabalho
e
qualificando a relação como puramente consumerista e legitimando a cobrança como serviço particular.

Pois bem
.

Com a
devida
vênia ao ilustre juízo de origem
, a sentença merece reforma integral
, pois a
complexidade do caso exige uma readequação da lente hermenêutica
no sentido de que,
para afastar a cobrança, não é necessário adentrar a seara estritamente trabalhista, mas sim analisar a validade do negócio jurídico e o abuso de direito sob a ótica civil e consumerista
. Explico.

Inicialmente
,
cabe
destacar que a própria Justiça do Trabalho já declinou de sua competência ao extinguir ação declaratória anteriormente ajuizada, reconhecendo de forma expressa que a relação jurídica atinente ao atendimento médico é
“
dissociada da relação de trabalho, tratando-se de relação de cunho consumerista
”
(ID.
353411888
).

De fato
, a análise do evento (mal súbito) ocorrido no ambiente laboral
deve servir
apenas como uma premissa fática indispensável para aferir
a boa-fé e a licitude da cobrança encetada pelo hospital, e não como fundamento para deferir pedidos indenizatórios típicos do contrato de emprego
, como fez o Juízo
a quo
.

E é justamente neste ponto que se denota o
equívoco
do
juízo
a quo
,
ao afastar o nexo de causalidade baseando-se no argumento de que a patologia era preexistente e ativada por fator externo (
excesso de
café)
, pois, d
iferente da Justiça Especializada
do Trabalho
, que frequentemente se vale da
“
Teoria da Equivalência das Condições
”
, o Direito Civil brasileiro adota a Teoria da Causalidade Adequada, insculpida nos
arts
.
403 e 927 do Código Civil
, segundo os quais:

“
Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

Ora, a
preexistência de um quadro neurológico na infância não afasta, por si só, a responsabilidade do empregador
, sendo certo, público e notório, que o
ambiente hospitalar impõe uma carga de pressão, estresse e esgotamento físico, atuando inequivocamente como fator desencadeante ou agravante de crises agudas latentes.

Por sua vez
, a anotação no prontuário de que a paciente teria ingerido
“
muito café
”
, calcada em relatos informais de terceiros, carece de rigor técnico-científico e é absolutamente inidônea para neutralizar o dever de incolumidade física que a instituição patronal possui sobre seus prepostos
.

Assim sendo, p
ara fins de inexigibilidade do débito
sub judice
, não se busca punir o
E
mpregador com
obrigações
trabalhistas, mas sim reconhecer objetivamente que o ambiente de trabalho
, repise-se,
com sua notória
carga
de estresse e pressão hospitalar
,
funcionou como uma concausa
fatídica
e determinante para o desencadeamento da crise convulsiva
.

Nesse contexto, a
existência de uma patologia preexistente (epilepsia) não possui o condão de romper o nexo causal no âmbito da responsabilidade civil se o fator laboral contribuiu decisivamente para o episódio agudo.

Como bem apontado pela Apelante em suas razões, e
ste
Sodalício já manifestou
o entendimento de que a concausa basta para atrair a responsabilidade civil
, nos seguintes termos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DOENÇA OCUPACIONAL. GARI. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CONCAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2.
O nexo
concausal
entre a atividade laboral e a patologia incapacitante do trabalhador é suficiente para a responsabilização civil, ainda que existam fatores degenerativos concorrentes
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 0004384-84.2016.8.11.0059,
rel. Des.
M
á
rcio Vidal
,
3ª
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
28/10/2025,
DJ
e
11/11/2025)
(
g.n
.)

No mesmo sentido, a propósito:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DOENÇA OCUPACIONAL. ESTENOSE LOMBAR L4-L5. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE SEM PERCENTUAL PERICIAL ESPECÍFICO. PAGAMENTO DA PENSÃO EM PARCELA ÚNICA. INCIDÊNCIA DE DESÁGIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A existência de nexo causal entre doença ocupacional e atividades exercidas pode ser reconhecida mesmo na presença de concausas, desde que o trabalho tenha contribuído significativamente para o agravamento do quadro
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1000201-98.2024.8.11.0018,
rel. Des.
Jones Gattass Dias,
3ª
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
09/12/2025,
DJ
e
22/01/2026)
(
g.n
.)

Nessa esteira, a
o aplicar a
concausalidade
no âmbito cível, a conclusão inafastável é a de que a cobrança perpetrada pelo
Hospital
revela-se
manifestamente ilícita por configurar
a
buso de
d
ireito.

Isso porque, p
rimeiramente, incide
na hipótese
o
d
ever de
p
roteção
, pois
o
Hospital
empregador detém o dever legal e constitucional de zelar pela integridade física de seus prepostos no ambiente laboral (
a
rt. 7º, XXII, CF/88).

Em segundo, é juridicamente incompatível com a boa-fé objetiva
(a
rt. 422, CC) e com a função social da empresa que um hospital, após o ambiente de trabalho contribuir para o desgaste clínico de sua funcionária, converta o socorro emergencial, prestado de forma impositiva em suas dependências, em uma dívida comercial
“
particular
”
e agressivamente executável
, que inclusive culminou na negativação do nome da Apelante.

Não bastasse isso,
a origem do pretenso débito
evidentemente foi
maculada pelo Estado de Perigo
em que se encontrava a Apelante naquele momento, de modo que a
obrigação de pagar
se revela
nula e absolutamente inexigível por ter sido gerada sob a égide do
art.
156 do Código Civil
, que assim dispõe:

“
Art. 156.
Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa
.

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias.
”

No caso concreto destes autos, restou claro que a

Apelante
, em plena crise aguda e admitida letárgica na sala vermelha, não possuía qualquer autonomia de vontade para deliberar ou contratar serviços particulares de seu próprio empregador naquele momento crítico.

Este
Tribunal
também já se posicionou no sentido de
que imposições financeiras onerosas em contextos de urgência médica, a pacientes sem possibilidade de deliberação, padecem de vício que macula a exigibilidade da dívida
, conforme se vê
:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
DUPLICATA
-
DESPESAS MÉDICAS
-
INTERNAÇÃO EM CARÁTER PARTICULAR
-
URGÊNCIA
-
ESTADO DE PERIGO DEMONSTRADO
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO PRESENTE
-
NEGÓCIO JURÍDICO DEFEITUOSO
-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É nulo o contrato de prestação de serviços firmado pelo contratante em estado de
perigo consubstanciado pelo risco de grave dano conhecido pela outra parte, sobretudo quando a obrigação é excessivamente onerosa
.
”
(N.U 0001625-85.2016.8.11.0015,
rel. Des.
Dirceu
d
os Santos,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
03/07/2024,
DJ
e
16/07/2024)
(
g.n
.)

Sendo assim, o alicerce utilizado
pelo Hospital Apelado
para emitir a fatura não encontra arrimo legal, impondo-se a declaração da absoluta inexigibilidade do débito
.

Frise-se que é despicienda a discussão sobre a preexistência da
patologia
que acomete
a Apelante,
pois
a causalidade adequada revela que o evento ocorreu no exercício de suas funções, sob a autoridade e no ambiente do Apelado.

Ainda que,
ad
argumentandum
tantum
, se afastasse o rigor da norma, a alegação do Hospital Apelado de que a prestação do atendimento caracteriza uma relação de consumo de livre mercado
-
e que a isenção da cobrança geraria
“
enriquecimento sem causa
”
da
Apelante -
é juridicamente repulsiva e deve ser rechaçada veementemente
, já que a parte
não escolheu, de forma livre e consciente, ingressar na unidade de saúde como uma cliente particular
, mas
foi admitida letárgica e inconsciente na
“
sala vermelha
”
, sob risco muito urgente (classificação laranja)
.

Diante disso
, a
o transmutar o dever de socorro em uma fatura hospitalar passível de negativação, o
HOSPITAL SANTA ROSA
, à toda evidência,
excedeu manifestamente os limites impostos pelo fim social e econômico de seu direito de cobrança, configurando abuso de direito (
a
rt. 187, CC), o que torna o débito inexigível sem a necessidade de incursão em competência labor-indenizatória.

Logo, r
econhecida a nulidade e a inexigibilidade absoluta do débito sob a ótica civil, a inscrição do nome da trabalhadora nos órgãos de proteção ao crédito tipifica-se como ato antijurídico direto, nos moldes do
art.
186 do Código Civil.

A jurisprudência pátria, consolidada
no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça e reiterada por este
Sodalício
, preceitua que a negativação indevida deflagra dano moral que dispensa dilação probatória, operando-se inequivocamente
in
re

ipsa
(presumido)
, conforme se vê:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ.

1.
Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in
re

ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação
. Precedentes STJ
.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.445.692/RN, rel
.
Min
.
Maria Isabel Gallotti,
4ª
Turma,
j.
9/9/2024,
DJe
12/9/2024)
(
g.n
.)

Em sintonia
com aquela Corte Superior
,
o
Tribunal de Justiça mato-grossense
também
sedimentou o entendimento de que a restrição creditícia infundada enseja acolhimento do pleito
reparatório,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
- ÔNUS DO RÉU
-
ART. 373, II DO CPC
-
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
CONTRATO DE MÚTUO
-
INCAPAZ
-
INTERDIÇÃO
-
NULIDADE NEGÓCIO JURIDICO
-
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO IN RE IPSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO
-
DEVER DE INDENIZAR
-
ART. 14 DO CDC
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese
do
réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela autora, a pretensão deve ser acolhida
.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
”
(
TJMT.
N.U 1026784-56.2021.8.11.0041,
rel. Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
24/09/2024,
D
Je

30/09/2024)
(
g.n
.)

Cabe também ressaltar que
a
reprovabilidade da ofensa nestes autos é superlativa
, pois a
restrição cadastral foi imposta unilateralmente pelo próprio ente patronal contra uma funcionária vulnerável, fustigando de modo inclemente sua honra objetiva como desdobramento de um socorro vital.

Todavia, para
dosar a verba compensatória, a pretensão de
fixação de reparação no patamar de
R
$
70.000,00

aventada

na

inicial

destoa

das

balizas

adotadas

por

esta

C
orte em casos análogos, i
ncorrendo

no

indesejado

risco

de

enriquecimento

sem

causa
.

Opa

o
usualmente f
ixado

por

est
a Corte Estadual
para

negativa
ções
indevidas

gravita

em

torno

de

R
$
10.000,00
, a exemplo do precedente abaixo
, também envolvendo cobrança e negativação indevida
:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DANO IN RE IPSA
-

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
-

MAJORAÇÃO
- POSSIBILIDADE
-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
-
RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL
-
TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA
-
INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5.
No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado
.

(...)”
(
TJMT.
N.U 0001706-33.2014.8.11.0038,
rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
01/02/2023,
D
Je
04/02/2023
) (
g.n
.)

Contudo,
no caso concreto
sub judice
,
ponderando o elevado grau de censurabilidade da conduta do hospital, que utilizou um vício de vontade (Estado de Perigo) e a ofensa à boa-fé objetiva para coagir sua própria empregada,
se mostra
necessária a majoração do parâmetro mínimo para atender ao caráter punitivo-pedagógico da reparação
, de modo que,
alicerçado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo como
justa reparação
no montante de
R$ 1
2
.000,00.

Por fim, n
o que tange aos consectários legais
incidentes sobre essa indenização
,
a definição
do
s
índice
s
aplicáve
is
para correção monetária e juros de mora nos

débitos civis regidos pelo Código Civil de 2002,
quando o termo inicial dos juros coincide com o termo inicial da correção
, foi pacificad
o pelo STJ no
Tema Repetitivo 1368
,
estabelec
endo
a seguinte tese:

“
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024,
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.” (
STJ. Tema 1368.
REsp n. 2.199.164/PR, rel
.
Min
.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial,
j.
15/10/2025, DJEN

20/10/2025
) (
g.n
.)

Todavia, o presente litígio versa sobre responsabilidade civil extracontratual ensejadora de indenização por dano moral
, sendo que, n
essas hipóteses específicas,
a jurisprudência
consolidada daquela
Corte
Cidadã determina
que a correção monetária incide
apenas
a partir do arbitramento
definitivo
, conforme
Súmula 362/ST
J, enquanto
os juros

de mora incidem
a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ).

Assim, q
uando os juros moratórios e a atualização monetária possuem marcos iniciais distintos,
ou seja, não fluem concomitantemente,
a aplicação da taxa SELIC
se torna
incompatível
, p
or possuir natureza mista e englobar simultaneamente a correção da moeda e a compensação pela mora,
de modo que
sua aplicação com datas de incidência fracionadas acarretaria distorções nos cálculos e indevido
bis in idem
.

Sendo assim, à luz da interpretação
d
a jurisprudência
consagrada
do STJ,

embora o Tema 1.368 reconheça a SELIC como regra geral para os juros moratórios de dívidas civis (art. 406 do CC),
impõe-se a utilização de índices separados para a liquidação desta condenação
, a
plica
ndo-se o
s juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da ocorrência do ato ilícito
e,

a partir do arbitramento, somente a Taxa
SELIC
, já que esta passa a englobar os juros e
a correção monetária
, devendo ser observada,
contudo
,
a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC
, vedada a cumulação com outros encargos.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL
. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ E ART. 398 DO CC
.
INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO PROLATADA EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO
DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(...)
2. O termo inicial dos juros de mora em casos de responsabilidade civil extracontratual, como o presente, é a data do evento danoso, conforme o disposto no art. 398 do Código Civil e na Súmula n. 54 do STJ, em consonância com o entendimento adotado pelo Tribunal de origem.

3.
A decisão que afasta a aplicação da taxa SELIC e mantém a incidência de correção monetária (a partir do arbitramento) e juros de mora (a partir do evento danoso) está em conformidade com a orientação desta Corte para a liquidação de danos morais
, o que atrai, no ponto, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
”
(
STJ.
AREsp
n. 2.876.279/MG, rel
.
Min
.
Moura Ribeiro,
3ª
Turma,
j.
24/11/2025, DJEN 27/11/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações,
tenho
que a sentença merece reforma integral, pois
não agiu com o costumeiro acerto
ao afastar a responsabilidade do hospital apelado com base unicamente na preexistência de uma condição clínica da trabalhadora
, re
st
ando
evidenciada a abusividade da conduta da entidade patronal, que transmutou o imperativo dever de socorro emergencial prestado em suas dependências durante a jornada de trabalho em uma dívida comercial no importe de R$ 11.548,29, caracterizando inegável abuso de direito e violação à boa-fé objetiva
, devendo, por conseguinte, ser
reconhecida a absoluta inexigibilidade da cobrança,
bem como que
a subsequente
negativação do
nome da
A
pelante configura ato ilícito direto, impondo-se a condenação do recorrido à justa reparação por danos morais na modalidade
in
re

ipsa
.

Diante d
o exposto
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARYA HEDUARDA PEREIRA MARTINS
,
para
REFORMAR
integralmente a sentença objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para o fim de:

a) DECLAR
AR
a inexistência e inexigibilidade do débito originário no montante de R$ 11.548,29 (onze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), alusivo aos serviços médico-hospitalares faturados contra a
A
pelante
,
tornando definitiva, a tutela de urgência antecipatória que determinou a pronta exclusão e abstenção da inserção do nome da apelante em cadastros de proteção ao crédito;
e

b) CONDENAR

o
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S
/
A
, a pagar à
A
pelante indenização a título de
reparação por
danos morais,
n
a
quantia de
R$ 1
2
.000,00 (
doze
mil reais)
,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a prática do ato ilícito (data da negativação indevida), nos termos da
Súm
. 54 do STJ; e correção monetária pela SELIC incidindo a partir deste arbitramento (
Súm
. 362/STJ), observada entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, quando deverá incidir os apenas os índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC, vedada a cumulação com outros encargos, a ser apurado em sede de liquidação do julgado.

P
or corolário lógico,
INVERTO

os ônus de sucumbência fixados, mantendo o percentual de 10% (dez por cento) arbitrado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Sem honorários recursais, uma vez que incabíveis quando for provido o apelo, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026